Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717951-35.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão, ID 51788582, que não conheceu do recurso interposto pelo embargante, por ser deserto. O embargante afirma que a decisão está em conflito com a lei tanto em questão estrutural, quanto legal. Aduz que a Lei 9.099/95 é especial com um microssistema criado e dividido em capítulos, que disciplinam as esferas cíveis e criminais/contravenções penais. Afirma que não foi proporcionado o direito de juntar as custas no criminal, mas há a determinação para proceder com o pagamento das custas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sendo que não é cabível o arbitramento de custas, haja vista não haver sentença ou acórdão. Requer o acolhimento dos embargos para o recebimento e processamento da apelação. A parte embargada apresentou contrarrazões, ID 52769013. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 54415532. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. De acordo com o art. 29, Inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT1 , a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita ao preparo. Já o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, implicando imediata deserção (§1o) a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O Art. 806 do Código de Processo Penal isenta de custas as ações penais privadas, mas, no segundo grau de jurisdição, situação do presente processo, Juizados Especiais Criminais, há a exigência do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, no seu § 2o preconiza: “ A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” Em relação à condenação de honorários sucumbenciais, é pacífico nos Tribunais Superiores e nas Turmas Recursais deste e.TJDFT o entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação penal privada proposta perante os Juizados Especiais Criminais e extinta sem o julgamento do mérito. Nesse sentido: EREsp 1218726/RJ, Rel Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016. EDcl na APn 881/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 23/10/2018. AgRg no AREsp 992.183/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018. Acórdão 1780583, 07005928620238070014, Relator: LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Acórdão 1767808, 07030445120238070020, Relator: LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023. Por meio da decisão ID 51592018, houve a intimação do embargante comprovar o pagamento do preparo propriamente dito (preparo e custas). O embargante apresentou o comprovante das custas, ID 51692499/51692500, em data de 23/09/2023, porém a Apelação foi interposta em 19/07/2023, ou seja, o recolhimento das custas foi apresentado de forma intempestiva. Não foram apresentados nem a guia e nem o comprovante de pagamento do preparo. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão ID 51788582 mantida. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito